Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. PRECLUSÃO. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos estritos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.
2. As matérias já decidas e não impugnadas no momento oportuno durante o transcurso das fases processuais submetem-se aos efeitos da preclusão.
3. O Código de Processo Civil prevê o prazo de quinze dias úteis para a interposição de agravo de instrumento. 3.1. A superveniência de ato decisório no curso do aludido prazo não o interrompe ou suspende. 3.2. Diante do escoamento do referido prazo, sem o devido manejo da via recursal adequada, ocorre a preclusão temporal.
4. Recurso conhecido e desprovido.